Tribunal: TJSP
Processo: 1052537-54.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. I. Caso em exame trata de pretensão de que seja declarada a nulidade da multa administrativa imputada à autora pela prática de infrações ao Código de Defesa do Consumidor. II. A questão em discussão consiste em determinar: a) se é cabível nova análise e cálculo da sanção administrativa a ser aplicada no bojo do referido Processo Administrativo; b) se deve ser utilizada a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. I. Caso em exame trata de pretensão de que seja declarada a nulidade da multa administrativa imputada à autora pela prática de infrações ao Código de Defesa do Consumidor. II. A questão em discussão consiste em determinar: a) se é cabível nova análise e cálculo da sanção administrativa a ser aplicada no bojo do referido Processo Administrativo; b) se deve ser utilizada a receita bruta da autora referente apenas ao Estado de São Paulo. III. Razões de decidir: 1) Receita considerada para fins de aplicação da penalidade deve ser regionalizada, considerando-se apenas o âmbito estadual; 2) Demonstrado que a autora foi beneficiada com a aplicação da norma mais benéfica; 3) gravidade das infrações constatadas e a extensão dos danos verificados justificam a penalidade aplicada, afastando a alegação de desproporcionalidade e ofensa ao princípio da razoabilidade; 4) Dispositivo: Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, a fim de anular em parte a multa imputada à autora, e determinar o seu recálculo; 5) Honorários advocatícios devidos por ambas as partes que devem observar os patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o do CPC. Não verificada hipótese de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.